Tribunal: TJES
Processo: 5000853-73.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000853-73.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 30.827.347 PATRICIA VALKENIER FALCAO
RECORRIDO: ALICE VIDOTTO MIOTTO AMBROSINO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE ROUPAS. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DE VALOR REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA RÉ ACERCA DAS COMPRAS. ÔNUS QUE CABIA
À
AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000853-73.2021.8.08.0038

RE
CORRENTE
S
:
B & P STORE – ME
(
PATRICIA VALKENIER FALCÃO
)

REC
ORRI
D
A
:
ALICE VIDOTTO MIOTTO AMBROSINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE ROUPAS. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DA FALTA DE PAGAMENTO DE VALOR REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA RÉ ACERCA DAS COMPRAS. ÔNUS QUE CABIA
À
AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 5940795.

Contrarrazões no Id. 5940801 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5940795), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

A despeito do entendimento exposado na súmula 481, do STJ, acerca da necessidade de a pessoa jurídica comprovar a sua hipossuficiência, concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidencia a necessidade de tal concessão. Isso, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
5940791
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede''.

Trata-se de
ação de
cobrança, na qual a parte Autora pleiteia o seu direito de receber o crédito referente à compra de vestuários realizados pela Recorrida.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que conquanto reste comprovado o fato de as partes, ao longo do tempo, terem realizado contratos de compra e venda de roupas, em contestação, a Ré nega a quantia cobrada. Nesse sentido, constata que a Recorrente teria deixado de juntar documentos assinados pela Recorrida, tendo a prova testemunhal falhado em auxiliar a pretensão autoral. Conclui, finalmente, que a Recorrente deveria trazer aos autos outras provas para comprovar a existência da dívida.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
existência de direito da Autora,
julgamento contrário às provas dos autos, revelia e má distribuição do ônus da prova.

Pois bem.

R
ejeito a preliminar
de
ausência de
dialeticidade
suscitada pela Recorr
ida em contrarrazões
,

porquanto é perfeitamente possível extrair do Recurso Inominado de Id.
5940795
as razões recursais que se opõe
m
à sentença vergastada (Id.
5940791
). Ademais, a retomada a pontos já apresentados na inicial (Id.
5940740
) não prejudica o recurso.

Passo ao exame do mérito.

É
lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao
A
utor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao
R
éu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
a
utor (CPC, art. 373, I e II).

N
essa linha
,
ainda que se leve em consideração o fato de a Recorrida supostamente reconhecer a veracidade das anotações realizadas no estabelecimento comercial da Recorrente, aquela apresenta dúvidas quanto aos abatimentos efetuados e à totalidade
do valor transacionado (Id. 5940752, pág. 01),
não sendo possível concluir, com base na narrativa da Autora e nas provas anexadas aos autos, qu
al seria
o montante devido à “Paty Store”.

O
bserva-se que a Recorrente não fundamentou suas alegações com provas consistentes a respeito de crédito que persegue.
Seu pedido tem como base conversas avulsas com a Recorrida, declarações firmadas por amig
o
s íntim
o
s e, sobretudo, anotações realizadas de próprio punho, inexistindo anuência da Ré em relação a todos os produtos e valores ali constantes.

Destaca-se, também, que os documentos de Ids. 5940754, 5940755, 5940756
e 5940757 sequer possuem data das efetivas aquisições da Recorrida, tampouco dos descontos efetuados.

N
em mesmo a prova testemunhal corroborou com a pretensão autoral, uma vez que,
além de
a maioria

das testemunhas
terem sido
ouvidas como informantes
, tais informações não contribuíram para se chegar a um valor exato do que seria devido pela Recorrida.

Acertadamente,
pontuou o juízo
a quo:
‘‘
Ainda que
a relação entre a litigância sempre tenha sido pautada na confiança, o risco, em eventual necessidade de cobrança de valores devidos, é da autora, já que sem lastro probatório suficiente quanto ao valor devid
o, não pode haver presunção do julgador’’.

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - RELAÇÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROVA - INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL - ÔNUS AUTOR - IMPROCEDÊNCIA. - A existência do contrato no qual se funda a ação de cobrança de dívida de empréstimo configura fato constitutivo do direito do autor e, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC, incumbe a ele a sua comprovação. -
A simples juntada de extratos, planilhas ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração das dívidas motivadoras da cobrança, em razão do caráter unilateral desses documentos. - A ausência de prova quanto ao fato constitutivo do direito do autor impõe a improcedência da ação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.057370-3/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da sumula em 04/ 07/ 2019)

AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CANHOTO DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS.

AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO RÉU ACERCA DAS COMPRAS
. MERA FICHA CADASTRAL COM ASSINATURA DO RÉU QUE NÃO É DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A COMPRA OU A ENTREGA DOS PRODUTOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
COBRANÇA QUE NÃO PODE SER MERAMENTE PRESUMIDA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, CONFORME ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002397-71.2019.8.16.0187 - Curitiba - Rel.: Juiz Fernando Swain Ganem - J. 14.12.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXISTÊNCIA DA DÍVIDA QUESTIONADA - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA.
Em ação de cobrança, incumbe à parte autora o ônus de comprovar, de forma clara e robusta, a existência da dívida reclamada, quando esta for questionada pela parte adversa, por envolver fato constitutivo de seu direito.
(TJ-MG - AC: 10056130162961001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 22/03/2019)

C
om efeito,
não se ignora
o fato de as partes terem realizado contratos de compra e venda de roupas, ao longo do tempo.
No entanto,
cabia à Autora, ora Recorrente, provar a existência de suposta dívida, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo,
não há como acolher a pretensão autoral que objetiva a condenação da
Recorrida

Alice Vidotto
ao pagamento de
crédito
decorrente de
inadimplemento
,
porquanto inexiste
m
nos autos prova
s
do fato constitutivo do direito alegado, no sentido de
identificar a ordem do valor devido.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)